Tribunal: TJDFT
Processo: 0737452-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0737452-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSUE MEIRELES SOUSA VIEIRA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E C I S Ã O O agravante formula pedido de baixa e arquivamento do feito (ID 19357175) após a decisão que indeferiu o pedido de tutela recursal (ID 19313426). Recebo a postulação como pedido de desistência, ato para o qual o patrono tem poderes para praticar, conforme procuração de ID 19195163. Ante o exposto, homologo o pedido de desistência. Intime-se. Após, ao arquivo. Brasília, 4 de setembro de 2020 14:46:50. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator